Tribunal: TJDFT
Processo: 0743859-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. DIREITOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADQUIRENTES. TERCEIROS ESTRANHO À EXECUÇÃO. APERFEIÇOAMENTO ANTERIORMENTE À RESTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DA EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO NO BOJO DO EXECUTIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESAPARECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPERATIVO. PRESTAÇÃO TORNADA DESNECESSÁRIA E INÚTIL. APELO DOS EMBARGANTES. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Interpostos embargos de terceiro cuja pretensão residira na desconstituição da penhora que recaíra sobre imóvel da titularidade dos embargantes, sobrevindo a elisão da constrição nos próprios autos da ação executiva com a aquiescência do exequente, que havia protagonizado a constrição, o fato processual enseja a extinção da fase cognitiva da lide incidental, sem resolução do mérito, em razão do exaurimento superveniente do seu objeto.

2. A invocação da prestação jurisdicional, conquanto encerre direito subjetivo e garantia assegurado a todos, é orientada por pressupostos e condições, dentre as quais se destaca o interesse de agir, que é traduzido na necessidade de a parte invocar a tutela judicial como única forma de obter a prestação formulada, que deve-lhe ser, ademais, útil, devendo valer-se, assim, do instrumento adequado para perseguição do seu intento (necessidade, utilidade e adequação da prestação formulada).

3. A desconstituição da penhora cuja elisão fazia o objeto dos embargos de terceiro no ambiente da própria execução no curso da qual fora consumada a constrição, com a aquiescência do exequente, implica o desaparecimento do interesse de agir da parte embargante, pois a prestação que demandara deixara de lhe ser útil e ficara desprovida de utilidade, encaminhando o fato processual à extinção da lide incidental, sem julgamento do mérito, diante do inexorável exaurimento do objeto da prestação originalmente demandada (CPC, art. 485, VI).

4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.